Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 137277458 – integrada pela decisão de ID 151121186 –, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0731955-90.2020.8.07.0016 movida em face de MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, ora agravada. Na origem, o juízo indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante para redirecionar a execução em face do sócio da executada/agravada à época do fato gerador do crédito tributário, nos seguintes termos (ID 137277458): [...] É cediço que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: [...] O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: [...] Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. (Grifos no original) E, na decisão de ID 151121186, o juízo de origem admitiu os Embargos de Declaração opostos pelo exequente/agravante em face do pronunciamento acima transcrito e os desproveu. O exequente/agravante, em suas razões recursais, sustenta que, após tentativas infrutíferas de localizar a executada/agravada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios daquela, com respaldo no art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional – CTN. Argumenta que o art. 9o da Lei Complementar n. 123/2006 e a Lei Complementar n. 147/2017 permitem a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento dos tributos devidos pelas micro e pequenas empresas, cabendo aos sócios “[...] demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos [...]”. Defende que, no Recurso Especial n. 1.876.549/RS, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que o redirecionamento da execução fiscal para os sócios não pressupõe que a dissolução das micro e pequenas empresas tenha sido irregular. Alega que o perigo de dano reside no fato de o agravante estar sendo impedido de prosseguir com a execução, bem como na possibilidade de a decisão recorrida servir de inspiração para outros pronunciamentos no mesmo sentido (“efeito multiplicador”). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo “[...] para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal na forma pleiteada na origem” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida (ID 45999330). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observa-se que o pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio da executada/agravada revela pedido de antecipação de tutela. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No presente caso, o exequente/agravante sustenta o perigo da demora no impedimento de prosseguir com a execução fiscal e no risco do “efeito multiplicador” da decisão recorrida. Quanto ao primeiro argumento, entendo que não se sustenta, uma vez que o exequente/agravante não trouxe indícios de dilapidação do patrimônio do sócio que objetiva incluir no polo passivo da execução. Outrossim, tampouco vislumbro a iminência da configuração da prescrição intercorrente no processo de origem. O segundo argumento, a seu turno, carece de respaldo, porquanto de natureza extrajurídica e abstrata, de forma que não fornece elementos concretos para a análise da efetiva urgência na apreciação do pedido formulado. Desta feita, à míngua de indícios do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se afigura prudente – mediante a análise meramente superficial dos autos de origem – incluir terceiro no polo passivo da execução, antecipando o juízo que será formado no julgamento colegiado, após cognição exauriente. É que, como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300, caput, CPC), razão pela qual a inexistência do segundo é suficiente para não a conceder. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Diante da frustração da citação da executada/agravada nos endereços constantes das IDs origem 89931665, 108000893 e 111217601, e do fato de não ter sido localizada posterior indicação de outro(s) endereço(s), intime-se o exequente/agravante para fornecer endereço atualizado da executada/agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a executada/agravada no endereço indicado, mediante oficial de justiça, na forma prevista no art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).